Tribunal: TJMT
Processo: 1002969-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002969-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), EDSON MENEGATTI - CPF: 651.826.181-15 (AGRAVANTE), SERGIO MENEGATTI - CPF: 251.337.729-04 (AGRAVANTE), SIDINEI MENEGATTI - CPF: 825.853.261-87 (AGRAVANTE), RENATA PEREIRA DA CRUZ - CPF: 902.330.501-91 (AGRAVANTE), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
No
1002969-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTES
:

RENATA PEREIRA DA CRUZ
,
SIDINEI MENEGATTI
,
SERGIO MENEGATTI
e
EDSON MENEGATTI

AGRAVADO
:
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA DE IMÓVEL RURAL.
ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM OFERECIDO COMO GARANTIA HIPOTECÁRIA PELO PRÓPRIO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FAMILIAR. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação à penhora e determinou o levantamento da constrição sobre imóvel rural, por reconhecer sua impenhorabilidade como pequena propriedade rural.

2. O imóvel penhorado (Fazenda Arara Azul, Lote rural n° 276, Matrícula n° 40.369 do CRI de Sorriso-MT) foi oferecido pelo
próprio executado como garantia hipotecária nas Cédulas de Crédito Bancário objeto da execução.

3. O agravo foi provido para reformar a decisão singular e rejeitar a impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre o referido imóvel.

4. A Vice-Presidência determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação, considerando a existência de teses firmadas pelo STF (Tema 961) e pelo STJ (Tema 1234) sobre a matéria.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão que manteve a penhora sobre imóvel rural
encontra-se
em conformidade com as teses firmadas pelo STF (Tema 961) e pelo STJ (Tema 1234) acerca da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

III. Razões de decidir

6. O STF, no Tema 961, fixou a tese de que
"é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização".

7. O STJ, no Tema 1234, estabeleceu que "
é ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade".

8. O imóvel penhorado foi oferecido como garantia hipotecária pelo próprio executado nas Cédulas de Crédito Bancário objeto da execução, o que atrai a aplicação do entendimento do STJ acerca da relativização da impenhorabilidade prevista no artigo 69 do Decreto-Lei no 167/67.

9. Conforme auto de penhora e avaliação, o imóvel não está sendo explorado diretamente pela família do executado, mas por terceiro, não atendendo ao requisito essencial previsto no art. 833, VIII, do CPC/15 e no art. 5o, XXVI, da Constituição Federal.

10. O executado somente alegou a impenhorabilidade do bem após mais de quatro anos da efetivação da penhora, limitando-se inicialmente apenas a impugnar o cálculo de avaliação.

IV. Dispositivo e tese

11. Juízo negativo de retratação. Manutenção do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural pode ser relativizada quando o próprio executado oferece o imóvel como garantia hipotecária do título executado. 2.
Constitui
ônus do executado comprovar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade, conforme Tema 1234 do STJ
, o que não foi demonstrado nos autos
."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, em razão de possível desconformidade do julgamento do Agravo de Instrumento no 1002969
-
17
.
2025
.
811
.
0000 com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 961) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1234), no que tange à impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Na hipótese, o recurso de agravo de instrumento foi interposto pelo BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que acolheu impugnação à penhora apresentada por EDSON MENEGATTI e determinou o levantamento da constrição sobre o imóvel Fazenda Arara Azul, Lote rural n° 276, Matrícula n° 40
.
369 do CRI de Sorriso-MT, por reconhecer sua impenhorabilidade como pequena propriedade rural.

O agravo foi provido, por unanimidade, para reformar a decisão singular e rejeitar a impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre o referido imóvel, sob o fundamento de que o bem foi oferecido como garantia do título executado.

Mantida a decisão em sede de Embargos de Declaração, os agravados interpuseram Recurso Especial e Recurso Extraordinário, alegando, em suma, violação ao
s artigos

1.022, II,

489, §1o, IV e VI, 502, 674, 675, 682, 119, 833, VIII, 1.039, 1.040, II,

todos
do CPC/15, ao
s
art
igos
5o, XXVI
e 93, IX, ambos
da Constituição Federal,
e
ao Tema 961 do STF
.

A Vice-Presidência determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação, considerando a existência de teses firmadas pelo STF (Tema 961) e pelo STJ (Tema 1234) sobre a matéria.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de reexame do acórdão constante no ID 287343358, fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC/15, ante a determinação da Vice-Presidência deste Tribunal para que seja realizado juízo de retratação em face das teses firmadas no Tema 961 do STF e no Tema 1234 do STJ.

O Tema 961 do STF, julgado sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "
é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
".

Por sua vez, o Tema 1234 do STJ estabeleceu que "
é ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade
".

Pois bem.

No acórdão proferido por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL SA, deu-se provimento ao recurso para reformar a decisão singular e rejeitar a impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre o imóvel Fazenda Arara Azul, Lote rural n° 276, Matrícula n° 40369 do CRI de Sorriso-MT, conforme se verifica abaixo:

"
Consta dos autos de origem que a Instituição bancária, ora agravante, ajuizou em 2015 a Ação de Busca e Apreensão em face do devedor/agravado EDSON MENEGATTI (emitente), em decorrência do inadimplemento das Cédulas de Crédito Bancário no 402653, 402658 e 402539 e seus respectivos aditivos, em que teve como objeto o

financiamento de maquinários agrícolas.

Como garantia ao financiamento concedido, houve a constituição da alienação fiduciária sobre os bens móveis financiados, bem assim, a hipoteca sobre o bem imóvel de Matrícula no 40.369 do Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Sorriso, MT.

Em razão da não localização dos bens garantidos por alienação fiduciária, a ação foi convertida em Execução de Título Extrajudicial, incluindo no polo passivo
os avalistas das cédulas de crédito bancário (SÉRGIO MENEGATTI, SIDNEI MENAGATTI e RENATA DA PEREIRA DA CRUZ MENEGATTI).

Segundo o exequente, os executados foram devidamente citados da ação, deixado transcorrer
in albis
o prazo, sem o pagamento voluntário do débito ou oposição de Embargos à Execução.

O imóvel de Matrícula no 40.369, objeto de garantia hipotecária, foi penhorado aos autos e avaliado em R$ 3.212.786,22 (três milhões, duzentos e doze mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos), sendo rejeitada a impugnação à avaliação realizada pelo executado EDSON.

Em seguida, após o exequente postular pela nomeação de Leiloeiro e a designação de hasta pública, o executado EDSON apresentou Impugnação à Penhora requerendo a nulidade da constrição realizada sob a alegação de tratar-se de bem impenhorável.

Pois bem
.

Consoante relatado, o agravante se insurge
contra a decisão que acolheu a impugnação à penhora em razão do reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel constrito denominado Fazenda Arara Azul, Lote rural no 276, Matrícula no 40.369 do CRI de Sorriso-MT, em outro processo, autorizando o seu levantamento.

Com efeito, verifica-se dos autos a existência de sentença transitada em julgado nos Embargos de Terceiro no 1005866-68.2020.8.11.0040, movido pelos filhos do executado, EDSON MENEGATTI, em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, em que foi reconhecida a impenhorabilidade do imóvel de Matrícula no 40.369.

Ocorre que, além de a parte executada, ora agravada, ter ofertado o imóvel em questão como garantia da dívida objeto desta execução (77743729 - Pág. 54/109), não podendo, assim, se furtar ao cumprimento de suas obrigações sob a alegação de ser o bem impenhorável, o Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a impenhorabilidade prevista no artigo 69 do Decreto-Lei no 167/67, a fim de admitir a penhora de bens vinculados a cédula de crédito rural, resguardando o direito de preferência do credor hipotecário.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO. JUÍZO DEPRECANTE (CPC, ART. 747). MATÉRIA REFERENTE À VALIDADE DA PENHORA EFETUADA. IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA CEDULAR. IMPENHORABILIDADE (DL 167/67, ART. 69). RELATIVIZAÇÃO. INTERESSE DO CREDOR HIPOTECÁRIO. PRECEDENTES. EMBARGOS DO DEVEDOR JULGADOS IMPROCEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 20, § 4o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quanto à alegação de incompetência do Juízo deprecante para o processamento e julgamento dos embargos, pois estariam em discussão apenas questões relativas à nulidade de atos processuais constritivos, realizados no Juízo deprecado, verifica-se que o fundamento utilizado pelo Tribunal a quo foi de que houve prorrogação de competência, por terem as partes aceitado a decisão, inclusive quando o juízo deprecante firmou sua competência, após a anterior decisão do juízo deprecado, que determinara a remessa dos autos ao juízo deprecante. De fato, contra essas decisões não houve apresentação de nenhum recurso.

2. Ademais, na hipótese, não se constata violação à regra do art. 747, parte final, do CPC. A alegação dos embargos, de que o bem imóvel seria impenhorável por se encontrar gravado por hipoteca em cédula de crédito rural, transcende o que se pode ter como unicamente vício da penhora, pois, embora pertinente também a essa constrição, não diz imediatamente com vício ou defeito desta, mas sim com a validade da penhora em face de direito de outro credor, o que remete o julgador a exame de outra relação jurídica, de direito material, existente entre o devedor e um terceiro, credor hipotecário cedular. Nesse aspecto, portanto, os embargos eram transcendentes à questão processual de mero vício ou defeito da penhora.

3. É possível se relativizar a impenhorabilidade prevista no art. 69 do Decreto-Lei no 167/67, pois o objetivo da regra é proteger a satisfação do crédito e o direito de preferência do credor hipotecário. Precedentes.
Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias, pela análise da situação fática, não reprovaram a penhora
do bem, não revelando os autos manifestação alguma do credor que pudesse comprometer a satisfação de seu crédito preferencial.

4. Tratando-se de embargos do devedor julgados improcedentes, cabia a fixação dos honorários advocatícios em consonância com o disposto no art. 20, § 4o, do CPC.

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
.” (STJ – REsp n. 318.328/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2012,
DJe
de 29/5/2012.) G.N.

Ademais, apesar do reconhecimento da impenhorabilidade nos autos do
Embargos de Terceiro no 1005866-68.2020.8.11.0040, em sentença proferida em 15/02/2024, convém salientar que o imóvel em questão foi constrito em 02/04/2019, e quando intimado da penhora à época, o agravado limitou-se a impugnar o cálculo de avaliação, levantando a alegação de impenhorabilidade apenas agora, depois de mais de quatro anos, após a decisão nos embargos de terceiro movido pelos seus filhos contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, ou seja, em processo do qual a exequente sequer faz parte.

Desta feita, sendo o bem oferecido como garantia do título executado, impõe-se a manutenção da sua constrição, razão pela qual há de ser reformada a decisão singular.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para rejeitar a impugnação à penhora, mantendo a constrição da Fazenda Arara Azul, Lote rural no 276, Matrícula no 40.369 do CRI de Sorriso/MT.

É como
voto.-
”

C
onsoante se denota do acórdão,
o imóvel foi oferecido como garantia hipotecária pelo próprio executado nas Cédulas de Crédito Bancário objeto da execução
,
motivo pelo qual foi aplicado o
entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
acerca da relativização d
a impenhorabilidade prevista no artigo 69 do Decreto-Lei no 167/67
,
a fim de admitir a penhora de bens vinculados a cédula de
crédito rural
(STJ – REsp n. 318.328/RS)
, resguardando o direito de preferência do credor hipotecário.

Além disso, conforme destacado no acórdão recorrido, a constrição judicial sobre o imóvel ocorreu em 02/04/2019,
e quando intimado da penhora à época, o agravado limitou-se a impugnar o cálculo de avaliação, levantando a alegação de impenhorabilidade apenas depois de mais de quatro anos, após a decisão
proferida nos
Embargos de Terceiro no 1005866-68.2020.8.11.0040 movido pelos seus filhos contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT,
em sentença proferida em 15/02/2024
.

Não fosse o bastante,
ainda
constou
do acórdão
que
conforme
o
auto de penhora e avaliação (ID 77743732 - Pg. 90 a 95), o imóvel penhorado não está sendo explorado diretamente pela família do executado, mas por terceiro, conforme se verifica da seguinte informação: "
A área é de posse mansa e pacífica dos executados, estando atualmente sendo cultivada pelo Sr.
Elizandro
Menegatti
".

Assim,
tem-se que a manutenção da constrição baseou-se também na ausência de provas de o
imóvel
est
e
ja sendo
trabalhado pela família do executado para sua subsistência, conforme exigido pelo art. 833, VIII, do CPC/15 e pelo art. 5o, XXVI, da Constituição Federal.

Esse requisito é essencial para o reconhecimento da impenhorabilidade, conforme estabelecido pelo STJ no Tema 1234, que atribuiu ao executado o ônus de comprovar que a pequena propriedade rural é explorada pela família.

Portanto, o acórdão recorrido não merece reparo, pois analisou adequadamente a questão da impenhorabilidade do imóvel, concluindo pela manutenção da penhora com base na ausência de comprovação dos requisitos
necessários ao reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Desta forma, não há como reconhecer que o acórdão recorrido comporta juízo de retratação, vez que ressoa harmônico com a necessidade de preservação da segurança jurídica e uniformidade da jurisprudência, de modo que, em atendimento ao comando legal contido no art. 1.030, inciso II, do CPC/15, mantenho inalterado o aresto e exerço
juízo negativo de retratação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026